Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 103.275/2020 – evento 58)
D E C I S Ã O
    Reputo incabível o pedido de destaque protocolado pela parte recorrente para que seja julgado presencialmente seu recurso, que foi incluído em pauta para julgamento em Sessão Virtual.
    Com efeito, a Resolução/STF nº 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes, mas o seu deferimento não prescinde de o relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o pleito (ACO 3273 AgR/MT, Ministro Dias Toffoli; ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki).
    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não possuem a densidade argumentativa pretendida a justificar o julgamento presencial deste processo. Para além disso, a decisão recorrida encontra-se alicerçada na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
    De outra parte, sequer a ocorrência de prejuízo com o julgamento em ambiente eletrônico se sustenta, na linha de consolidado entendimento desta Suprema Corte (ARE 941.595-AgR-segundo/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR/GO, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED/ES, Ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Ministra Cármen Lúcia (RE 1.242.555-AgR-segundo/RS):
    “A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 
    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.”
    Em face do exposto, indefiro o pedido de destaque formulado.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator